Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722563-43.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO PACIENTE: MARIA EUZANIA MARQUES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de MARIA EUZANIA MARQUES DE LIMA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que prorrogou o prazo da prisão temporária da paciente, pelo prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 2o da Lei n. 7.960/89 (id 27289844). Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, no dia 5/7/2021, por supostamente integrar organização criminosa. Relata que policiais da 1a DP cumpriam diligência visando a captura de DIEGO MIRANDA LIMA, em razão do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 7a Vara Federal de Fortaleza/CE. Durante a campana, os policiais abordaram a paciente quando ela deixava o imóvel em que DIEGO se encontrava. Durante a abordagem, a paciente confirmou que DIEGO estava no apartamento e colaborou prestando informações, no entanto DIEGO empreendeu fuga ao perceber a chegada dos policiais. O impetrante relata que os policiais deram voz de prisão à MARIA EUZANIA, sob o “argumento de que a investigação obteve indícios de que a Paciente teria ‘importante função na estrutura criminosa’”. Aponta que a autoridade policial representou ao Juízo do NAC pela conversão da prisão em flagrante em temporária, bem como pela quebra de sigilo de dados telemáticos. Assevera que, durante a audiência de custódia realizada no dia 6/7/2021, o Ministério Público manifestou-se pela ilegalidade do flagrante, porém requereu a decretação da prisão temporária. O Juízo do NAC afastou a ilegalidade da prisão em flagrante e a homologou, convertendo-a em temporária, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Sustenta que a prisão em flagrante é ilegal, sob o argumento de que a paciente não estava praticando nenhum crime no momento de sua apreensão. Enfatiza que “a autoridade policial não tinha base alguma para sustentar a suposta participação da Paciente na dita ORCRIM o que, somente com o advento da apreensão de documentos de DIEGO quando do flagrante/tentativa de cumprimento do mandado de prisão em desfavor de DIEGO, pode vislumbrar”. Acrescenta que os policiais invadiram a residência da paciente, o que também torna o flagrante ilegal. Aduz que o Juízo do NAC, por ocasião da audiência de custódia, não poderia analisar a representação da autoridade policial pela prisão temporária. Sustenta que a interpretação realizada pelo Juízo do NAC desborda das hipóteses legais. Quanto ao ato coator, assevera que o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília afastou as alegações relativas à ilegalidade da prisão em flagrante e da decretação da prisão temporária da paciente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, bem como prorrogou a prisão temporária, pelo prazo de 5 (cinco) dias. O impetrante aponta que se mostra desnecessária e inadequada, no caso em análise, a manutenção do decreto cautelar. Assevera que “os argumentos de convicção lançados pela autoridade coatora na decisão que defere o pedido de prorrogação da temporária, data máxima vênia, não justificam a prorrogação da medida constritiva, pois desde a sua conversão em temporária, não se tem demonstrado pela autoridade policial a imprescindibilidade da medida”. Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão temporária, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. A paciente foi presa em flagrante, em 5/7/2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/13. Assim consta da representação da autoridade policial (id 27289836), in verbis: O presente Inquérito Policial foi iniciado mediante auto de prisão em flagrante pela prática do crime de integrar Organização Criminosa figurando como autoria MARIA EUZÂNIA MARQUES LIMA. Após sua fuga do sistema prisional, DIEGO MIRANDA LIMA passou a ser um dos criminosos mais procurados no Distrito Federal. No âmbito da PCDF, a investigação apontou que DIEGO adultera documentos públicos (...) Tanto que durante a tentativa de sua prisão, na presente data, parte dos documentos falsos utilizado por ele foram localizados, além de um aparelho celular produto de crime. A partir de tais documentos, o autor dá origem a empresas fantasmas, juntamente com seus comparsas, em especial, MARIA EUZÂNIA, JOSÉ MARIO DE SOUZA MARTINS, FAGNER MATES E WANESSA MIRANDA LIMA. O grupo aufere proveito criminoso a partir de empréstimos fraudulentos, a partir de documentos pessoais falsos, como foi o caso da abertura da empresa POPULAR JOIAS ATACADO E VAREJO valendo-se de um indivíduo inexistente RICARDO ARAUJO HOFFMAN, CPF no 045.149.681-70. (...) A REPRESENTADA MARIA EUZÂNIA tem importante função na estrutura criminosa, imprescindível para a obtenção do proveito criminoso, conforme dados emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e sistema GETRAN. De acordo com o Relatório RIF/COAF 62248, a investigada recebeu, no curto espaço de dois meses (03/12/2020 e 28/02/2021), a vultosa quantia de R$803.223,00 (oitocentos e três mil reais, duzentos e vinte e três reais) creditados em sua conta bancária do SANTANDER e pulverizou a quantia para diversas pessoas físicas (entre elas JOSE MARIO) e juridicas (especialmente CORTEX) visando ocultar a origem ilicita (doe. em anexo). Quando indagada pela equipe não soube explicar a origem e destino desse montante. Ademais, a investigação apontou que a suspeita possui três veicules em seu nome, tudo em dissonância com sua renda mensal de vendedora. Aliás, ela possui, inclusive, um caminhão marca Volvo em seu nome avaliado em aproximadamente R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). (...) No estacionamento da unidade residencial havia uma moto aquática além dos dois veículos do casal, um Corolla e um Fiat Strada, arrecadados e levados à 1a DP. (...) Como dito alhures, há indícios razoáveis da autoria (Art. 1°, III, “I” da Lei n. 7.960/89) de MARIA EUZÂNIA MARQUES LIMA na consumação do crime de Organização Criminosa (art. 2°, caput, da Lei n.12.850/13). Contudo, há necessidade de elucidar o fato por completo. No estágio atual, a prisão temporária faz-se imprescindível para as investigações diante da complexidade da investigação e número de envolvidos, visando, sobretudo, preservar a prova testemunhal documental e delinear o papel da REPRESENTADA no crime em apreço (Art. 1°, 1, da Lei n.o 7.960/89,) haja vista que esquiva-se da responsabilidade de seus atos, revelando seu descompromisso com a repressão estatal. Ademais, faz-se necessário à Polícia Judiciária mais tempo para as diligências que estão em curso e demais medidas sigilosas a serem pleiteadas no caso em tela. Diante do exposto, o cárcere temporário e sua coercibilidade certamente são imprescindíveis para a apuração dos fatos. (...) - grifos nossos. Diante das informações constantes da representação, durante a audiência de custódia, em 6/7/2021, o MM. Juiz do NAC converteu em temporária a prisão em flagrante da paciente, com fundamento no art. 1o, incisos I e III, da Lei n. 7.960/89, pelo prazo de 5 (cinco) dias (id 27289837). Posteriormente, no dia 9/7/2021, o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, após a manifestação do Ministério Público, acolheu a representação da autoridade policial e prorrogou a prisão temporária, pelo prazo de 5 (cinco) dias (id 27289844). Na mesma data, a indigitada autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária, formulado pela defesa da paciente (id 27289841). Confiram-se os termos do decisum: Conforme relatado pela Autoridade Policial, nos autos dos processos 0723718-78.2021.8.07.0001 e 0723238-03.2021.8.07.0001, o Inquérito Policial foi iniciado mediante auto de prisão em flagrante pela prática do crime de integrar Organização Criminosa figurando como autora Maria Euzânia Marques Lima. Explica que, após sua fuga do sistema prisional, DIEGO MIRANDA LIMA passou a ser um dos criminosos mais procurados no Distrito Federal, sendo investigado por adulteração de documentos públicos, fazendo "nascer" pessoas inexistentes. Nesse sentido, durante a tentativa de sua prisão, parte dos documentos falsos utilizados por ele foram localizados, além de um aparelho celular produto de crime. A partir de tais documentos, empresas fantasmas são criadas, juntamente com seus comparsas, em especial, MARIA EUZÂNIA, JOSÉ MÁRIO DE SOUZA MARTINS, FAGNER MATES e WANESSA MIRANDA LIMA. O grupo é investigado por auferir proveito criminoso a partir de empréstimos fraudulentos, com o uso de documentos pessoais falsos, como foi o caso da abertura da empresa POPULAR JOIAS ATACADO E VAREJO valendo-se de um individuo inexistente, RICARDO ARAUJO HOFFMAN, CPF 045.149.681-70. JOSÉ MÁRIO e DIEGO exercem falsamente a atividade comercial na empresa CORTEX. Contudo, verificou-se que a empresa CORTEX COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA não tem funcionamento de fato. Ou seja, mais uma empresa da fachada do grupo criminoso com objetivo de cometer fraudes diversas. Nessa quadra fática, Maria Euzânia Marques Lima e Diego Miranda Lima gerenciam a Organização Criminosa, tendo ela ciência de todas as condutas ilícitas praticadas por seu companheiro e, com consciência e vontade, integra o grupo, atuando ativamente na prática delitiva. Em seu interrogatório, disse que convive em união estável com DIEGO MIRANDA desde julho de 2020, residem em Taguatinga, que o companheiro era foragido da Polícia e não pretendia colocar os bens em nome dele, que sabia que DIEGO possuía diversas Carteiras de Habilitação com nomes falsos. Segundo a PCDF, além do domínio direto das ações criminosas, ela possui o pleno domínio funcional dos fatos, e dentro do conceito de divisão de tarefas, sua participação é importante e necessária ao cometimento das infrações, como por exemplo, praticando sonegação fiscal, registrando bens em seu nome, abrindo contas bancárias, obtendo cartões de créditos e financiamentos bancários, e, até mesmo, figurando como condutora legalmente habilitada para condução da moto aquática pertencente ao casal. Ademais, sua renda é incompatível com a vida suntuosa que desfruta, conforme documentação farta prospectada. Durante sua prisão foram apreendidos diversos aparelhos celulares, relógios de última geração e cartões de crédito pertences à EUZÂNIA. Além disso, possui diversos domicílios e figura como gerente/supervisora de empresa industrial, conforme DIPRF exercício 2021, ano-calendário 2020, havendo indícios também da prática do crime de falsidade ideológica para justificar a propriedade dos veículos em seu nome declarados: 01 Caminhão Volvo FH540, 2015/2016, placa AZW0F62, e 01 Fiat Strada, modelo Fredom, 2020/2021, placa RCD4A41, avaliados no total de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), com suspeita de simulação de compra e venda desses bens. A autoridade policial aduz que os elementos de informação demonstram que a requerente é contumaz na prática de falsidade ideológica, como exsurge do Contrato de Locação Residencial apreendido durante a diligência para cumprimento do mandado de prisão preventiva em face de DIEGO LIMA, além da existência de indícios de autoria e materialidade da suspeita nos crimes de integrar Organização Criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/13), Falsidade Ideológica (art. 299, caput, CP), Estelionato (art. 171, caput, CP) e Lavagem de Dinheiro (art. 1o, caput, da Lei 9.613/98). Relata que, a partir do RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) 62248, verifica-se que a requerente tem importante função na estrutura criminosa, imprescindível para a obtenção do proveito criminoso, conforme dados emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e sistema GETRAN. De acordo com o Relatório RIF/COAF 62248, a requerente recebeu, no curto espaço de dois meses (03/12/2020 e 28/02/2021), a vultosa quantia de R$ 803.223,00 (oitocentos e três mil reais, duzentos e vinte e três reais) creditados em sua conta bancária do SANTANDER e pulverizou a quantia para diversas pessoas físicas (entre elas JOSÉ MARIO) e jurídicas (especialmente CORTEX) visando ocultar a sua origem ilícita, realizando movimentação incompatível com sua renda. Os ingressos financeiros são referentes a PIX no valor de R$ 524.109,00, transferência entre contas no valor de R$ 279.114,00. As saídas financeiras são referentes a pagamento de títulos no valor de R$ 589.290,00, PIX no valor de R$ 202.081,00, transferência entre contas no valor de R$ 87.480,00. Quando indagada pela equipe não soube explicar a origem e destino desse montante. Ademais, a investigação apontou que a suspeita possui três veículos em seu nome, tudo em dissonância com sua renda mensal de vendedora. Inclusive, um caminhão marca Volvo em seu nome, avaliado em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). No tocante à higidez da prisão em flagrante e sua conversão em prisão temporária, o assunto já foi resolvido na Audiência de Custódia, oportunidade em que o magistrado verificou que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que ele se encontrava formal e materialmente válido, não ostentando qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP), presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Salientou que, o crime de organização criminosa, notadamente no seu núcleo “integrar”, possui natureza de crime permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, que o flagrante pode ocorrer a qualquer momento; que não há qualquer ilegalidade na prisão; que o relatório policial cita quatro pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa, quais sejam: a autuada (requerente), José Mário de Souza Martins, Fagner Mates e Wanessa Miranda Lima; que, em relação à descrição pormenorizada da conduta de cada um deles, em crimes complexos como o que está sendo apurado nestes autos, não é exigida nem para o oferecimento da denúncia. Neste sentido, homologou o Auto de Prisão em Flagrante e decretou sua prisão temporária, com base na alínea ‘l’ do inciso III do art. 1o da Lei 7.960/89, sendo necessária para viabilizar a investigação de uma aparente sofisticada organização criminosa, que, segundo a polícia, teria viabilizado que a requerente, cuja renda era de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), movimentasse em suas contas bancárias, em poucos meses, a quantia aproximada de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Entendo que a decisão do magistrado do NAC é irretocável. Além disso, na data de hoje, deferi o pedido de prorrogação da prisão temporária da requerente, por mais cinco dias, conforme fundamentação lançada nos autos do processo 0723238-03.2021.8.07.0001, por ser imperativo a necessidade de elucidar o fato por completo, mormente diante dos elementos de prova ainda não documentados e, sobretudo, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, não sendo possível (nem eficaz), trazer todos os elementos de informação sem prejuízo da investigação. Desse modo, a prisão temporária, e sua prorrogação, é imprescindível para as investigações, diante da complexidade do esquema e do alto grau de operatividade dos seus integrantes, do número de envolvidos, análises dos vínculos e documentos apreendidos no apartamento da requerente, a colheita de outras provas testemunhais e documentais, obtenção de documentos em órgãos públicos e instituições financeiras, visando, sobretudo, preservar esses meios de prova e delinear o papel da requerente no crime em apreço (Art. 1o, I, da Lei 7.960/89). Ao contrário do alegado pela defesa, a decretação da prisão temporária não foi baseada em argumentos genéricos e sem motivação. O papel de cada da investigada foi devidamente explicado, bem com a necessidade da segregação cautelar. Nesse ponto, não vejo que outras medidas cautelares possam suprir a necessidade de acautelamento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária e MANTENHO a segregação cautelar de Maria Euzânia Marques de Lima. (...) – grifos nossos. Em uma análise perfunctória, não se verificam indícios de ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, porquanto o estado de flagrância nos delitos de natureza permanente, como é classificado o delito de organização criminosa – núcleo do verbo “integrar” –, autoriza a ordem de prisão em flagrante, assim como permite o ingresso de policiais na residência dos suspeitos. De qualquer forma, não custa lembrar que os policiais, no momento em que adentraram à residência da paciente, estavam cumprindo ordem judicial de prisão preventiva de DIEGO, companheiro da paciente e suspeito de integrar a organização criminosa objeto de investigação. Conforme se depreende dos autos, há indícios de que a paciente também é uma das integrantes da organização criminosa, exercendo relevante função na estrutura criminosa. Outrossim, a priori, não vislumbro qualquer óbice para que o Juízo do NAC converta, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante em temporária, notadamente quando demonstradas a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na Lei n. 7.960/89 (art. 1o, incisos I e III). Além do mais, verifico que a decisão que decretou a prisão temporária está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e no preenchimento dos requisitos para a prisão. Observou-se a existência de indícios de participação da paciente nos crimes investigados, descrevendo, de forma específica e concreta, as condutas e ela imputadas. Em outros termos, a prisão temporária está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da prisão temporária ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador